Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-55.2023.8.11.0046
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004475-55.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELANTE), ANA ROSA GULARTE - CPF: 724.861.802-06 (APELADO), ANDERSON MARTINS MOREIRA - CPF: 027.053.991-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DEMISSÃO BASEADA EM CERTIDÃO EQUIVOCADA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Servidora pública municipal demitida com base em certidão que atestava erroneamente o trânsito em julgado de sentença penal condenatória por crime de ameaça, posteriormente reformada pela instância recursal com sua absolvição, ajuizou ação requerendo a nulidade do ato de demissão, reintegração ao cargo e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, apesar de alegar erro na certidão emitida pelo Poder Judiciário Estadual; (ii) estabelecer se o ato administrativo de demissão da servidora é nulo, considerando que foi baseado em certidão equivocada de trânsito em julgado posteriormente desconstituída; (iii) determinar se a demissão indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi quem praticou o ato administrativo de demissão da servidora, exercendo seu poder disciplinar próprio, independentemente da origem do documento que embasou tal decisão.

4.

A perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é automática, exigindo fundamentação específica e adequação ao princípio da proporcionalidade, conforme pacífica jurisprudência do STJ, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada.

5.

Para que seja caracterizado o dano moral, deve ser demonstrada a ocorrência de abalo psicológico e moral. A reintegração ao cargo público por si só, ainda que seja por meio de decisão judicial, não é ato a ensejar danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação parcialmente provido e sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário apenas e tão somente para excluir o dano moral, mantendo-a nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de reintegração ao cargo público quando foi dele o ato administrativo de demissão, independentemente de eventual erro na expedição de certidão judicial que fundamentou o processo administrativo disciplinar.

2.

A demissão fundamentada em condenação criminal por crime de ameaça, sem relação com as funções públicas exercidas e posteriormente anulada, constitui ato administrativo nulo por vício no motivo determinante.

3.

A perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação, prevista no artigo 92, inciso I, do Código Penal, não é automática, exigindo fundamentação específica e adequação ao princípio da proporcionalidade.

4.

A reintegração ao cargo público por si só, ainda que seja por meio de decisão judicial, não é ato a ensejar danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 92, I; LC Municipal 15/07/2008, art. 188, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: (
TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.19.102190-6/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 28/10/2020; STJ -
AgRg no REsp n. 1.740.677/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; TJ/MT - N.U 0018598-91.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo Público Municipal c/c Perdas e Danos, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do ato administrativo de demissão; b) determinar a reintegração da autora ao cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais; c) condenar o réu ao pagamento dos vencimentos e vantagens pecuniárias não percebidas pela autora desde a data da demissão até a efetiva reintegração; e d) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 284875432), o Município Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a certidão de trânsito em julgado foi emitida erroneamente por servidora do Poder Judiciário Estadual, sendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mérito, defende a regularidade do processo administrativo disciplinar, alegando que agiu com base em documento oficial dotado de fé pública, e que a posterior anulação da certidão não poderia retroagir para invalidar o ato administrativo.

Argumenta, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a exorbitância do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 284875433.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 286054370).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

O Município de Campos de Júlio, em sede de preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva, haja vista não ser responsável pelos danos causados à Apelada, pois teria agido com base em certidão judicial equivocada, emitida por servidora do Poder Judiciário.

A preliminar não merece acolhimento, pois, independentemente de eventual falha na expedição da certidão, foi o Município Apelante quem praticou o ato administrativo de demissão da apelada, objeto principal da pretensão de nulidade e reintegração formulada na inicial.

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, o Município não agiu como mero executor de determinação judicial, mas sim exerceu seu poder disciplinar próprio, instaurando processo administrativo disciplinar e proferindo decisão administrativa de demissão. Tal ato integra o âmbito de competência administrativa do ente municipal, que detém o poder disciplinar sobre seus servidores.

Nesse contexto, o ente público responsável pelo ato administrativo de demissão é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa à anulação desse ato e à reintegração do servidor, ante à pertinência subjetiva em relação ao ato demissional.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - DEMISSÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APRECIAÇÃO JUDICIAL LIMITADA À AFERIÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL DE EVENTUAIS VÍCIOS RELATIVOS AO ATO ADMINISTRATIVO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO REPOSICIONAMENTO DO SERVIDOR POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O ATO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO DESCONSTITUÍDA - CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INVERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais na hipótese em que verificada a sua pertinência subjetiva em relação ao ato demissional impugnado na demanda, praticado pelo referido ente público no exercício de legítimo controle autárquico, na qualidade de ente instituidor da autarquia estadual à qual se encontrava vinculado o servidor demitido.
- Compete ao Poder Judicante tão somente a apreciação dos requisitos formais e de eventuais vícios de nulidade do ato administrativo. É vedada a análise do mérito administrativo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, na hipótese em que inexistir nos autos elementos cabais hábeis a elidir a presunção de legalidade e de legitimidade de que se reveste o ato, sob pena de restar malferido o princípio da separação dos poderes. - A despeito da inércia da Administração Pública quanto ao exercício do poder de autotutela, certo é que, não desconstituída nos autos a apontada fraude praticada pelo servidor demitido, tem-se por caracterizada a má-fé do beneficiário do ato, o que, a teor do artigo 54, da Lei nº 9.784/99, obsta o reconhecimento da decadência do direito de anulação do ato concessivo do benefício. - Tem-se por afastada a prescrição da pretensão punitiva, por não transcorrido lapso temporal superior a quatro anos - prazo preconizado no artigo 258, da Lei nº 869/52, incidente na espécie, por analogia -, entre a data da ciência da referida fraude e a instauração do competente procedimento administrativo disciplinar, tampouco entre a conclusão do procedimento e a aplicação da penalidade. - Não elidida a conclusão alcançada no bojo do procedimento administrativo disciplinar e indemonstrados quaisquer vícios no sobredito processo, há de ser mantido o ato administrativo que culminou na demissão do demandante. - Recurso parcialmente provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.19.102190-6/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 28/10/2020) (NEGRITEI)

No caso em análise, sendo o Município o responsável pelo ato administrativo impugnado (demissão), é parte legítima para responder pela demanda que visa à anulação desse ato e reintegração da servidora, independentemente da origem do documento que embasou tal decisão.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser analisada diz respeito à validade do ato administrativo que demitiu a Apelada do cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Campos de Júlio, com base em suposta condenação criminal transitada em julgado, posteriormente reformada pela instância recursal.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer a vossa Excelência:

a) Requer lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser pobre no sentido legal do termo, conforme declaração de pobreza em anexo;

b) A intimação pessoal da Requerida para que, querendo, conteste a presente ação;

c) Determinar a citação da parte REQUERIDA, para eventual audiência de conciliação, e ou, apresentação de defesa, se assim determinado;

d) Que seja a presente ação julgada totalmente procedente para reconhecer a nulidade da pena de demissão e determinar a reintegração de cargo público municipal da servidora pública Ana Rosa Goularte, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos, a ser apurado em liquidação de sentença;

e) Condenar a requerida a pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

f) Condenar a parte Requerida nas custas processuais, honorários sucumbenciais;

g) Intimação do representante da Defensoria Pública para todos os termos e atos do processo (art. 128, I, da Lei Complementar Federal 080/94; art. 5º da Lei Complementar Estadual n. 146/03 e art. 5º, parágrafo 5º da Lei Federal n. 1060/50);

h) A produção de provas por todos os meios em direito admitidos. Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesses Termos, pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 11/04/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANA ROSA GULARTE em face do MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – MT, para:

a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo que demitiu a autora do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais;

b) DETERMINAR a reintegração da autora ao cargo público anteriormente ocupado, com todas as vantagens inerentes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

c) CONDENAR o réu ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens pecuniárias que a autora deixou de perceber desde a data da demissão até a efetiva reintegração, deduzidos os valores recebidos a título de outros vínculos empregatícios no mesmo período.

d) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange aos consectários legais, deve ser aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes às condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONCEDO
a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da autora, independentemente do trânsito em julgado desta sentença.

Em razão da sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de sentença ilíquida contra Fazenda Pública Municipal, SUBMETO a presente decisão ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos pendentes, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do acima exposto, requer-se os seguintes pleitos:

1. A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

2. Acolhimento da ilegitimidade passiva do Município de Campos de Júlio.

3. O reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo disciplinar do Município de Campos de Júlio.

4. O afastamento ou minoração da condenação por danos morais.

Termos em que, pede deferimento

Dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a Apelada foi demitida do serviço público municipal em razão de processo administrativo disciplinar instaurado após o recebimento de certidão judicial que atestava o trânsito em julgado de sentença penal condenatória pelo crime de ameaça, conforme se pode observar na PORTARIA Nº 245, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 acostada no Id. 284875917, cujo cabeçalho e respectivos considerandos estão assim redigidos,
in verbis:

NOMEIA COMISSÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD, VISANDO A APURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUJEITA À PENALIDADE DE DEMISSÃO, IMPUTADA À SERVIDORA ANA ROSA GULARTE, EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, SEM SUSPENSÃO DA PENA.

JOSÉ ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais estatuídas no artigo 200 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar nº. 001, de 15 de julho de 2008 e,

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos apontados na Comunicação Interna n°. 5/2020, subscrita pela Secretária Municipal de Administração, na forma do artigo 200 do sobredito estatuto;

CONSIDERANDO a sentença proferida nos autos do processo crime n°.281-68.2019.8.11.0046-Código 131.562, proferida em 8/8/20, com a condenação da servidora como incursa às penas do crime de ameaça, com transito em julgado em 14/9/2020, nos termos da certidão de ref. 78, constante dos autos;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados vieram a público após o indeferimento da candidatura da servidora ao cargo de Vereadora no pleito eleitoral em curso;

CONSIDERANDO a necessidade de instauração do devido processo legal para apuração dos fatos atribuídos à servidora, adotando-se o procedimento sumário, em estrita observância ao artigo 197, cumulado com o 215 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos;

RESOLVE:

(...)

Contudo, restou comprovado que a referida certidão foi emitida equivocadamente, uma vez que não houve intimação válida da sentença penal condenatória.

Tanto é verdade que, após a devida intimação, a apelada interpôs o competente recurso (Recurso de Apelação Criminal nº 0000281-68.2019.811.0046), o qual foi provido pela 3ª Turma Recursal do TJMT, resultando em sua absolvição, conforme se infere acórdão anexado no Id. 284875915.

No que concerne ao argumento do Apelante de que agiu com base em documento oficial dotado de fé pública, e que a posterior anulação da certidão não poderia retroagir para invalidar o ato administrativo, o mesmo não merece prosperar, por diversas razões.

Em primeiro lugar, é importante destacar que, mesmo que a certidão fosse verdadeira e a condenação subsistisse, tratava-se de condenação pelo crime de ameaça, com pena de 1 (um) mês de detenção, decorrente de relações particulares da servidora (contrato de locação de imóvel entabulado entre a servidora e a vítima), sem qualquer relação com o desempenho de suas funções públicas.

Ressalta-se que, de acordo com o art. 92, I, do Código Penal, a perda de cargo público como efeito decorrente de sentença penal condenatória, se dá em dois casos, quais sejam:

1) nos casos de crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, devendo a pena privativa de liberdade ser igual ou superior a 1 (um) ano e;

2) quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Nesse contexto, o efeito secundário da perda do cargo público, previsto no art. 92, I, do Código Penal, não seria aplicável automaticamente.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sanção de perda do cargo público não é decorrência lógica e imediata da sentença condenatória, exigindo fundamentação específica e adequação ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há muito frisa este Tribunal Superior que a sanção de perda do cargo público, descrita no art. 92, I, a, do CP, não é decorrência lógica e imediata de sentença condenatória, visto que exige, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada. Em outras palavras, 'a determinação da perda do cargo ou da função pública em razão de condenação criminal, com exceções feitas quanto ao crime de tortura, não é automática, demandando fundamentação específica' (HC n. 307.593/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017)." (AgRg no REsp n. 1.740.677/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Portanto, tratando-se de condenação por crime de ameaça, com pena mínima e sem qualquer relação com as funções públicas exercidas pela Apelada, não haveria fundamento para a imposição da perda do cargo público, mesmo que a condenação tivesse se confirmado.

Ademais, é importante ressaltar que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio (Lei Complementar nº 01, de 15 de 07/2008) estabelece que a demissão será aplicada em razão de sentença penal condenatória transitada em julgada, desde que não haja suspensão da pena, a teor do que dispõe o art. 188, XIV, do estatuto, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 188.

A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XIV-
condenação criminal transitada em julgado,
caso não

tenha havido suspensão da pena
; (NEGRITEI)

No caso em apreço, havia apenas a certidão de trânsito em julgado (a qual revelou-se posteriormente, ser equivocada).

Nesse aspecto, deveria a comissão processante ter diligenciado acerca de ter ocorrido ou a suspensão da pena e, somente, após ser constata a ausência de suspensão da pena, poderia aplicar a penalidade de demissão.

Conforme ensinam os administrativistas, quando a Administração Pública motiva o ato, ainda que a lei não exija expressamente a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros.

No caso em análise, o motivo que fundamentou a demissão (condenação criminal transitada em julgado) revelou-se inexistente, tornando o ato administrativo nulo.

Diante disso, correta a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de demissão e determinou a reintegração da apelada ao cargo público anteriormente ocupado, com o pagamento dos vencimentos e vantagens não percebidos durante o afastamento.

O Município Apelante contesta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não estão presentes os elementos essenciais da responsabilidade civil.

Subsidiariamente, alega que o valor fixado (R$ 10.000,00) seria exorbitante.

Neste aspecto, tenho que o argumento procede, haja vista não tratar-se de dano
in re ipsa
.

Ao contrário, deve demonstrar ocorrência de abalo psicológico e moral.

No caso em tela, tal abalo não restou evidenciado.

Ressalto ainda que, embora tenha sido declarada a reintegração da Apelada ao cargo público, o ato que motivou a instauração do PAD, qual seja, certidão de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, era válido.

No decorrer do PAD é que se tornou nulo.

Nesse contexto, a reintegração ao cargo público por si só, ainda que seja por meio de decisão judicial, não é ato a ensejar danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide. 2. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Mérito. 5. A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração, abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal. 6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos. 7.
A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito.
Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor. 8. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXONERAÇÃO - ATO DEMISSIONAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAIS - A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSÍQUICO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos. Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso). Verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, ante a ausência de citação para apresentação de defesa escrita, conforme determina a legislação municipal, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público.
A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito
. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor. (...) (TJ/MT - N.U 0001209-38.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO DE CARGO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciado nos autos que o procedimento administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor público, não teve o regular andamento, com a ausência de observância ao princípio do devido processo legal, deve este ser anulado para propiciar nova instrução com observância da regular tramitação legal.
A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja por meio de ação judicial, não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública.
(TJ/MT - N.U 0018598-91.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença prolatada pelo juízo
a quo
apenas e tão somente para excluir o dano moral, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025